Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005484-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (AGRAVANTE), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 696.901.621-87 (AGRAVADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), IONE APARECIDA FERREIRA - CPF: 789.365.351-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo judicial homologado. Inadimplemento. Cláusula penal. Interpretação conforme a boa-fé objetiva. Imputação de pagamento. Aplicação do art. 354 do código civil. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a mora do devedor, declarou exigível a multa de 20% e honorários de 10% previstos em acordo judicial homologado, além de determinar a aplicação do art. 354 do Código Civil na atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de ofício da regra de imputação de pagamento prevista no art. 354 do Código Civil configura decisão ultra petita ou violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a cláusula penal prevista para o caso de não compensação de cheques é aplicável quando o pagamento ocorre por outros meios, porém com atraso.

III. Razões de decidir

3.

A regra estabelecida no artigo 354 do Código Civil possui natureza cogente e de ordem pública, sendo dever do magistrado aplicá-la independentemente de pedido expresso das partes, visando a apuração fiel do saldo remanescente e evitando o enriquecimento sem causa.

4. A cláusula penal que prevê sanção para o caso de não compensação de cheques deve ser interpretada de forma finalística, considerando que o objetivo da penalidade é punir o descumprimento do dever de pagar o valor líquido na data aprazada, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, conforme a regra da mora ex re insculpida no artigo 397 do Código Civil, sendo irrelevante a forma como o pagamento foi realizado posteriormente.

6. A aceitação pelo credor de pagamentos extemporâneos via transferência bancária configura mera tolerância, não implicando renúncia à cláusula penal moratória, mas cooperação para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do art. 354 do Código Civil, por se tratar de norma cogente e de ordem pública, constitui dever do magistrado independentemente de pedido expresso das partes, não configurando decisão ultra petita ou violação ao contraditório. 2. A cláusula penal prevista para o caso de não compensação de cheques deve ser interpretada teleologicamente, sendo aplicável quando há atraso no pagamento da obrigação, ainda que o pagamento tenha sido realizado por meio diverso do inicialmente pactuado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 354, 397 e 422; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1000657-40.2022.8.11.0108), ajuizada contra o agravante por GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS e IONE APARECIDA FERREIRA, rejeitou a Impugnação apresentada, reconheceu a mora do devedor e declarou exigível a multa de 20% (vinte por cento) e honorários de 10% (dez por cento) previstos no acordo, além de determinar a incidência do art. 354 do Código Civil na atualização do débito (cf. Id. nº 218389351 do processo de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o acordo estabeleceu condição suspensiva expressa na Cláusula 6ª para a incidência das penalidades, qual seja, a devolução dos cheques por falta de fundos. Alega que os títulos não foram apresentados para compensação e que o credor aceitou o recebimento dos valores por meio de transferências bancárias, ainda que de forma parcelada. Argumenta a inexistência de mora imputável e a impossibilidade de interpretação extensiva da cláusula penal. Insurge-se, ainda, em face da aplicação de ofício do artigo 354 do Código Civil, classificando-a como decisão ultra petita e surpresa. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar atos constritivos e o recálculo da dívida (cf. Id. nº 345376367).

A decisão contida no Id. nº 346309353 indeferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 352326386).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou a Impugnação apresentada, reconheceu a mora do devedor e declarou exigível a multa de 20% (vinte por cento) e honorários de 10% (dez por cento) previstos no acordo, além de determinar a incidência do art. 354 do Código Civil na atualização do débito.

Pois bem.

O agravante suscita a nulidade parcial da decisão interlocutória sob o argumento de que o juízo de origem, ao determinar de ofício a aplicação da regra de imputação de pagamento prevista no artigo 354 do Código Civil, teria extrapolado os limites da lide e violado o princípio do contraditório.

Não obstante as razões expendidas, verifica-se que a insurgência não prospera. A regra estabelecida no artigo 354 do Código Civil, que determina que o pagamento deve ser imputado primeiramente nos juros vencidos e depois no capital, possui natureza de norma cogente e de ordem pública.

Dessa forma, sua aplicação constitui dever do magistrado no momento da fixação dos parâmetros de liquidação do débito, independentemente de pedido expresso das partes, visando a apuração fiel do saldo remanescente e evitando o enriquecimento sem causa.

Portanto, sendo matéria de direito e norma imperativa que rege as obrigações pecuniárias, não há que se falar em vício ultra petita ou decisão surpresa, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Superada a questão preliminar, passando à análise do cerne da controvérsia, observa-se que o foco recursal reside na interpretação da Cláusula 6ª do acordo judicial homologado, a qual vincula a incidência de multa moratória de 20% e honorários de 10% à hipótese de os cheques entregues não serem compensados por falta de fundos.

Constata-se nos autos que o Agravante confessou o inadimplemento temporal das obrigações assumidas. Segundo depreende-se da documentação carreada, os pagamentos foram realizados de forma fracionada e em datas substancialmente posteriores aos vencimentos pactuados para as cártulas de cheque. No caso, o devedor sustenta que, como os cheques não foram depositados e, consequentemente, não houve a “devolução” bancária física, a sanção não poderia ser aplicada.

Todavia, tal interpretação puramente literal e formalista não resiste ao exame sob a ótica da boa-fé objetiva que deve reger a execução dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil. O cheque, na relação jurídica em exame, figura como instrumento de pagamento pro solvendo, não operando a quitação imediata da dívida, a qual só se aperfeiçoa com a efetiva disponibilidade dos valores na conta do credor no termo ajustado.

Ficou demonstrado que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, conforme a regra da mora ex re insculpida no artigo 397 do Código Civil. Alinhado a esse entendimento, a cláusula que prevê a sanção para o caso de não compensação do cheque deve ser interpretada de forma finalística: o objetivo da penalidade é punir o descumprimento do dever de pagar o valor líquido na data aprazada. Exigir o “carimbo” de devolução bancária como condição única para a multa, quando o próprio devedor admite que não pagou no prazo e efetuou depósitos diretos com meses de atraso, configuraria o uso de subterfúgio para se eximir da responsabilidade contratual.

Verifica-se, ademais, que a conduta dos Agravados em aceitar os pagamentos extemporâneos via transferência bancária, sem levar as cártulas a depósito, configura mera tolerância. Tal comportamento não implica renúncia à cláusula penal moratória, mas sim cooperação para a satisfação do crédito. Admitir a tese do Agravante permitiria que o devedor em atraso fosse beneficiado pela própria torpeza, isentando-o de encargos contratuais pela simples opção do credor em evitar o agravamento do prejuízo financeiro e administrativo de um cheque devolvido.

Quanto ao montante das penalidades, nota-se que a multa de 20% e os honorários de 10% foram livremente pactuados entre partes capazes e devidamente assistidas por advogados em âmbito judicial, o que atrai a aplicação do princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Diante do inadimplemento incontroverso e da ausência de abusividade manifesta no percentual fixado para uma transação de natureza civil, a manutenção das sanções é medida de rigor.

Relativamente ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que a conduta do Agravante, embora fundada em interpretação contratual que ora se rejeita, situa-se dentro dos limites do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra o dolo processual necessário para a aplicação da multa do artigo 81 do Código de Processo Civil, uma vez que a divergência de interpretação de cláusula convencional não se confunde, por si só, com a alteração dolosa da verdade dos fatos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026